Tribunal: TJMT
Processo: 1012124-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012124-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN JOAQUIM DA SILVA - CPF: 627.840.721-34 (APELANTE), GELISANA ROCHA DA SILVA E SILVA - CPF: 041.349.351-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012124-40.2022.8.11.0003

APELANTE: WILLIAN JOAQUIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA E A FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, c/c a Lei Maria da Penha), à pena de 7 meses de reclusão, em regime aberto, e 100 dias-multa, além de indenização mínima à vítima.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à adequação da sanção pecuniária, especialmente no tocante ao número de dias-multa fixados e ao seu valor unitário.

III. Razões de decidir

3.1. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo inadequado o arbitramento aleatório de 100 dias-multa diante da reprimenda corporal fixada em 7 meses.

3.2. A jurisprudência deste Tribunal orienta pela fixação do número de dias-multa em correspondência à gravidade do crime e às fases da dosimetria, sem dissociar-se da sanção principal.

3.3. Presumida a hipossuficiência econômica do réu, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública, o valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme orientação firmada no Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A pena de multa deve ser dosada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.”

“2. O número de dias-multa deve observar a gravidade do crime e as fases da dosimetria.”

“3. O valor unitário do dia-multa deve ser fixado com base na capacidade econômica do réu, podendo ser estabelecido no mínimo legal quando demonstrada sua hipossuficiência.”

_______________________________________

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 49, 60, 61, II, "f", 147-B; CPP, art. 387, §2o.

Jurisprudência relevante citado: TJMT, Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR; N.U. 0001798-97.2020.8.11.0006; 1004255-97.2024.8.11.0086; 1011047-57.2022.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012124-40.2022.8.11.0003

APELANTE: WILLIAN JOAQUIM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WILLIAN JOAQUIM DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1012124-40.2022.8.11.0003), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 (sete) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 147-B, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Além disso, fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelos danos causados pela infração.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, postula seja reduzida a sanção pecuniária haja vista sua desproporcionalidade e fixado o valor unitário para os dias-multa [doc. digital n. 341776889].

A 4
a
Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para que sejam fixados o valor de cada dia-multa, mantendo-se incólume os demais trechos da sentença objurgada [doc. digital n. 341776892].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação [doc. digital n. 342815888].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012124-40.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra WILLIAN JOAQUIM DA SILVA a prática do crime previsto no artigo 147-B, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] entre 20/12/2021 até 3/3/2022, durante o dia e durante a noite, com consciência e vontade, por diversas vezes, pessoalmente, por mensagens e ligações via WhatsApp, em Rondonópolis, com palavras, atos e ações, causou dano emocional à ex-companheira Gelisana Rocha da Silva e Silva, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, visando degradar e controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem e ridicularização e causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, conforme BOPJC 2022.56908, cópia de fotografias e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente oito anos, tiveram uma filha e se separaram.

No período descrito, após a vítima pedir a separação, que ocorreu no dia 20/12/2021, o denunciado, várias vezes, pessoalmente, por ligações e mensagens via WhatsApp, disse que ela não prestava e que ela era um lixo. O denunciado, repetidamente, disse que iria se matar e a culpada seria a vítima, disse que se a vítima não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém.

No dia 24/12/2021, por volta das 22h30min, a vítima estava na casa da sua genitora quando o denunciado ligou para ela, por videochamada, mostrou que ele havia amarrado uma corda nos fundos da edícula e a chantageou dizendo para ela não se separar dele, senão ele se enforcaria na casa dela, ela seria a culpada e deveria ir ao local para recolher o corpo dele.

No período citado, o denunciado, insistentemente, chantageou a vítima para reatar o relacionamento com ele dizendo que se mataria. O denunciado ligou por videochamada para a vítima, quebrou vidros e espelhos e disse que cortaria o pescoço dele.

A vítima foi para a residência da genitora e não conseguiu voltar para a casa porque tem medo do denunciado. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos [...]”

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 1
a
Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondópolis/MT, julgou a denúncia procedente e o condenou à pena privativa de liberdade de 7 (sete) meses de reclusão, no regime aberto, pagamento de 100 (cem) dias-multa, além do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelo prejuízo causado pela infração.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a insurgência recursal se circunscreve ao
quantum
fixado para a sanção pecuniária e a fixação do valor de cada dia-multa.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“A pena prevista para o crime de violência psicológica (Artigo 147-B do Código Penal) é de reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e a personalidade do acusado.

O motivo do crime também é inerente ao tipo penal.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, este em nada contribuiu para a prática delitiva.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em
06 (seis) meses de reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido no âmbito doméstico, razão pela qual,
agravo a pena do acusado em 01 (um) mês de reclusão
.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
07 (sete) meses de reclusão
.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos,
fixo em definitivo a pena em de 07 (sete) meses de reclusão
.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual
fixo 100 (cem) dias-multa
.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado WILLIAN JOAQUIM DA SILVA a cumprir a
pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de reclusão e 100 (cem dias-multa)
, em regime inicial ABERTO, (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais [...]”

É pacífico o entendimento de que a sanção pecuniária deve ser dosada em conformidade com a gravidade do delito e suas circunstâncias, observando, contudo, necessária a proporcionalidade em relação à quantidade de pena privativa de liberdade imposta.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Esta Câmara possuí diversos precedentes no sentido de reduzir o número de dias-multa arbitrado aleatoriamente pelo juízo
a quo
, de modo a adequar a pena de multa à proporcionalidade exigida frente à sanção corporal aplicada [conf. N.U. 0001798-97.2020.8.11.0006; 1004255-97.2024.8.11.0086; 1011047-57.2022.8.11.0015].

No caso
sub judice
, o juízo singular fixou, aleatoriamente, a sanção pecuniária em
100 (cem) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da reprimenda corpórea aplicada.

Partindo da premissa que na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no seu mínimo legal; na segunda, majorou-se a reprimenda em razão da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal; e na terceira fase não se verificou a ocorrência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda, de modo que deve a sanção pecuniária ser estabelecida em
11 (onze) dias-multa
.

Ademais, o valor unitário do dia-multa deve levar em consideração a capacidade econômico-financeira do apenado, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

Neste diapasão, quedando-se o julgador omisso quanto ao valor unitário para a sanção pecuniária, e considerando a presumida hipossuficiência do apelante – haja vista estar sendo assistido pela Defensoria Pública desde o nascedouro do processo criminal – estabeleço-o no patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, nos termos do entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TCCR/TJMT,IUJ n.o 101.532/2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

PROVEJO
o recurso defensivo apenas para reajustar a sanção pecuniária estabelecida na reprimenda de
WILLIAN JOAQUIM DA SILVA
para
11 (onze) dias-multa
, à fração de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026